Tribunal: TJMT
Processo: 0016243-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016243-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ - CPF: 025.000.301-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA REGINA DE SOUZA JOAO - CPF: 024.282.031-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de abandono material em concurso formal (art. 244 c/c art. 70 do CP), em desfavor de três filhos menores, por inadimplência reiterada da pensão alimentícia judicialmente, desde o ano de 2013.

II. Questão em discussão

2. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo em razão de suposta impossibilidade financeira decorrente de sua condição de trabalhador autônomo sem renda fixa, bem como que realizava pagamentos informais e espontâneos sem necessidade de comprovação, dada a alegada boa relação com a genitora das vítimas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade encontra-se comprovada pela cópia da ação de alimentos que evidencia a inadimplência reiterada e pelos testemunhos colhidos em ambas as fases da persecução penal. A autoria é incontroversa, tendo o próprio réu reconhecido a existência da obrigação alimentar e a ausência de comprovantes dos alegados pagamentos.

4. O crime de abandono material é doloso por essência e somente se tipifica quando o agente, possuindo condições de prover o sustento dos filhos, deixa de fazê-lo propositadamente e sem justa causa. A mera inadimplência civil, fundada em genuína impossibilidade econômica devidamente comprovada, não configura o ilícito penal.

5. O conjunto probatório evidencia que o réu possuía meios de contribuir, ainda que parcialmente, para o sustento dos filhos, mas optou por não o fazer, configurando-se o dolo exigido pelo tipo penal.

6. Ausente comprovação de justa causa e constatada inadimplência reiterada, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O delito de abandono material configura-se quando o agente, podendo prover o sustento do dependente, deixa de fazê-lo de forma deliberada e sem justa causa.

2. A alegação de dificuldade financeira decorrente de trabalho informal não afasta o dolo do crime quando não comprovada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar.

3. A justa causa, para afastar a tipicidade do abandono material, deve ser comprovada mediante elementos concretos que evidenciem impedimento real e insuperável ao adimplemento.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 244; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.688.379/SE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025; TJMT, AP N.U. 0016108-22.2017.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.03.2024; TJMT, AP N.U. 0017200-15.2018.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CESAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CESAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0016243-69.2019.8.11.0002, na qual a denúncia foi julgada procedente a fim de
condenar
o apelante pela prática, em concurso formal, do crime tipificado no
art. 244 do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 336213869, interpostas pela Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
do delito de abandono material
, por
ausência de dolo
na sua conduta.

Contrarrazoando o apelo no ID 336213872, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja mantido incólume o decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer colacionado no ID 338041354, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento, e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 336213866), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
CESAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, desde o ano de
2013
, na cidade de
Várzea Grande/MT
, o denunciado
CÉSAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ
deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de seus filhos
Evilly Vitória de Souza Cruz
, nascida em 25/09/2002,
Bianca Letícia de Souza Cruz
, nascida em 07/11/2003, e
Vitor Cesar de Souza Cruz
, nascido em 06/12/2006, descumprindo obrigação alimentar fixada judicialmente.

Consta dos autos que a obrigação de prestar alimentos foi estabelecida em feito que tramitou perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, havendo sentença que regulamentou o dever alimentar. Todavia, segundo apurado no Inquérito Policial n.o 899/2019, o denunciado deixou de cumprir o acordado na referida decisão judicial.

Embora existam nos autos alguns recibos de pagamento parcial, não há comprovação de que os alimentos tenham sido prestados de forma contínua, regular e suficiente. Ao revés, a planilha de débito acostada às fls. 54/55 do caderno investigatório evidencia a inadimplência reiterada do denunciado, revelando a ausência material quanto ao cumprimento de sua obrigação legal.

Por este fato,
CÉSAR RODRIGO DE FIGUEIREDO
foi denunciado e condenado
pelo
delito de abandono material
, e exsurge inconformado, almejando a reforma da r. decisão guerreada, o que passo a analisar.

1.

Do pedido de absolvição
:

Consoante relatado, a apelante vindica, exclusivamente, sua
absolvição
, sob o argumento de que o acervo probatório se mostra insuficiente a amparar a conclusão condenatória, destacando a inexistência de prova acerca de prova acerca do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 244 do Código Penal, bem como a presença de justa causa apta a afastar a tipicidade da conduta.

Na hipótese, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada a partir da Portaria de Instauração do Inquérito Policial anexado no ID 336213369, Pág. 1, cópia da ação de alimentos vista no ID 336213369, Pág. 11-126, do relatório policial de ID 336213369, além dos testemunhos colhidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere à
autoria
, contrariando a proposição da i. Defesa, vislumbro que o contexto apresentado pelo
s depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo declarado pelo próprio apelante, são suficientes a atribuir-lhe a condição de autor do ilícito e subsumir sua conduta ao tipo do art. 244, caput, do Código Penal.

Como cediço o tipo penal previsto no art. 244 do Código Penal é denominado tipo cumulativo, já que descreve três condutas abstratas proibidas, sob pena de aplicação de sanção penal, sendo que aquela imputada ao apelante é a de deixar, sem justa causa, de prover a subsistência dos filhos, menores de 18 (dezoito) anos de idade, não lhes proporcionando recursos financeiros hábeis para o seu sustento, faltando com o pagamento da pensão alimentícia acordada em Juízo.

Por conseguinte,
o delito de abandono material só se tipifica quando o réu, possuindo recursos para prover o sustento do filho, deixa de fazê-lo propositadamente, na medida em que o fato criminoso é doloso por essência e tem o objetivo de punir aqueles que têm condições financeiras, mas abandonam seus dependentes sem os recursos econômicos necessários
.

Nesse contexto, é indispensável que a acusação comprove, com base em elementos concretos vinculados aos autos, a falta de justa causa que implicou no inadimplemento da obrigação alimentícia, além do dolo na conduta do agente de deixar de prover a subsistência da vítima.

Neste sentido, é o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABANDONO MATERIAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DES PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe condenou o agravante pelo delito de abandono material, reformando a absolvição em primeiro grau, com pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. 3. O recurso especial alegou violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, requerendo o restabelecimento da absolvição, ao argumento de que não foi comprovado o dolo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido sem reexame do conjunto fático-probatório, considerando a alegação de erro in judicando na condenação por abandono material. III. Razões de decidir 5. A decisão recorrida considerou que a pretensão do agravante exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6.
O Tribunal de origem concluiu pela existência de dolo específico na conduta do réu, considerando que este não apresentou comprovação concreta que justificasse o inadimplemento da pensão alimentícia por período prolongado. 7. A alegação de dificuldade financeira não afasta a conduta típica, uma vez que não houve comprovação concreta da impossibilidade de pagamento.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2.
A alegação de dificuldade financeira não afasta a conduta típica de abandono material sem comprovação concreta da impossibilidade de pagamento
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 244; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(AgRg no AREsp n. 2.688.379/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) – Destaquei

Em idêntica sintonia já se manifestou anteriormente esta eg. Corte de Justiça estadual em caso semelhante,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DOLO NÃO DEMONSTRADO E PENA-BASE ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - DEPOIMENTOS COERENTES DA MÃE DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA - DOLO CONFIGURADO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
O dolo do abandono material configura-se pela demonstração de que o “não cumprimento da obrigação judicialmente assumida ocorreu sem justa causa, mediante vontade livre e consciente, notadamente diante da falta de justificativa apta a atestar eventual incapacidade financeira durante o período descrito na exordial acusatória
” (TJMT, AP N.U. 0016108-22.2017.8.11.0004). Comprovado que o apelante tinha condições financeiras de prover o sustento de seus filhos menores e “deixou voluntariamente de fazê-lo, cabe ao réu provar a existência de justificativa idônea para o descumprimento da obrigação alimentar” (STJ, HC n. 194.225/GO). “
O dolo está demonstrado não só pelo fato do Réu, mesmo trabalhando, ter deixado de efetuar o pagamento da pensão judicialmente fixada, mas também por não ter comprovado motivo justo para o abandono. A pretensa justa causa, que elidiria a responsabilidade penal do recorrente, não restou comprovada a contento, uma vez que o Acusado não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade estreme de cumprir a obrigação.”
(TJMT, AP N.U 0002025-80.2019.8.11.0052) “Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime” (STJ, HC 177.312). “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (TJMT, Enunciado Criminal 12). “A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime” (STJ, AgRg no HC n. 767.247/PE). A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (HC no 578.638/SC). Recurso provido parcialmente para readequar a pena do abandono material a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.
(N.U 0017200-15.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) – Destaquei

Com efeito, sob o crivo do contraditório, (ID 336213854) a vítima
Evelly Vitória de Souza Cruz
relatou que sempre foi muito difícil o pai pagar a pensão, pois ele trabalhava com gesso e não conseguia trabalhar diariamente, não dispondo de renda fixa. A vítima narrou que a família sempre morou com a genitora, e que, após a separação, foi a mãe quem bancou absolutamente tudo (alimentação, material escolar, roupas e demais despesas), sem qualquer contribuição regular do apelante. Afirmou, ainda, que o pai realizava contribuições esporádicas, não mensais, entregando, por vezes, valores como cinquenta ou cem reais, sendo que em um determinado período que trabalhou em um estabelecimento comercial levava à casa das crianças pacotes de biscoito e achocolatados, e que, em uma oportunidade específica, recebeu um dinheiro, levou os três filhos para comprar duas peças de roupa cada um e entregou trezentos reais à genitora. No entanto, a vítima declarou expressamente que havia situações em que o pai recebia dinheiro de fontes desconhecidas e, mesmo assim, não repassava qualquer valor para os filhos, bem como que ele apenas buscava pagar algum valor quando a genitora o ameaçava com a possibilidade de prisão.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da vítima
Bianca Letícia de Souza Cruz
(ID 336213855) a qual confirmou o depoimento prestado por
Evelly Vitória
no sentido que sua mãe era a responsável pelo sustento dela e dos irmãos e que o pai não ajudava o que, segundo sua percepção, decorreria mais de falta de interesse do que de impossibilidade absoluta. Confirmou que o genitor jamais manteve vínculo empregatício estável, sobrevivendo de trabalhos eventuais na área de gesso e que, não obstante essa realidade profissional, sua participação no custeio das despesas sempre foi mínima ou inexistente. Além disso, relatou que mesmo após o falecimento de sua mãe quando ela e os irmãos passaram a residir com a avó paterna, o réu não passou a contribuir de forma efetiva para o sustento deles. Por fim, acrescentou que o pai eventualmente os acompanhava em consultas médicas, mas que tal auxílio era pontual e insuficiente.

A vítima
Vitor César de Souza Cruz
em oitiva realizada em juízo (ID 336213856) relatou que que morava com a mãe, que era ela quem pagava todas as despesas necessárias, e que o pai aparecia de vez em quando, levando algum dinheiro ou alimentos, mas
sem regularidade
. A vítima registrou, também, que, quando ele ou os irmãos passavam mal, o pai
eventualmente
as levava ao hospital, mas ressaltou que isso também não era frequente.

Por sua vez, em depoimento perante a autoridade policial,
Edna Regima de Souza João
declarou possuir a guarda legal dos filhos que tem em comum com
CESAR RODRIGO FIGUEIREDO DA CRUZ
, o qual, apesar de ter sido preso civilmente por inadimplemento alimentar em 2016, não efetuou o pagamento dos débitos e, desde então, jamais voltou a contribuir regularmente com qualquer valor a título de pensão, limitando-se, em raríssimas ocasiões, a entregar pequenas quantidades de alimentos, cabendo à declarante, com o auxílio de seus genitores, arcar sozinha com o sustento dos filhos.

Em seu interrogatório judicial (ID 127188460), o réu
CÉSAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ
, informou ser gesseiro autônomo, sem carteira assinada desde aproximadamente 2015, trabalhando de forma irregular, realizando serviços esporádicos de gesso e entregas noturnas. Além disso, reconheceu a existência da obrigação alimentar, mas sustentou que sempre teria contribuído para o sustento dos filhos mediante pagamentos semanais em dinheiro, de forma informal, diretamente à genitora das vítimas. Alegou que não guardava comprovantes porque a relação com a ex-companheira era de confiança mútua. Acrescentou, ainda, que chegou a ser preso civilmente em razão da dívida alimentar, afirmando que permaneceu custodiado pelo período de 30 (trinta) dias em decorrência do inadimplemento.

Tal narrativa, todavia, não restou comprovada de forma convincente nos autos.

Isso porque, o apelante, ao ser interrogado, admitiu que desde 2015 trabalha como autônomo, sem carteira assinada, porém não trouxe qualquer prova de incapacidade financeira absoluta durante o extenso período de inadimplência, compreendido desde novembro de 2013.

Além disso, a simples alegação de labor informal e renda variável não se presta, por si só, a afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 244 do Código Penal. A justa causa a que alude o tipo penal exige demonstração concreta de impossibilidade real e insuperável de adimplemento, não bastando afirmações genéricas de instabilidade profissional.

O réu não apresentou documentação que comprovasse desemprego involuntário prolongado, enfermidade incapacitante, incapacidade laboral ou qualquer circunstância objetiva que o impedisse absolutamente de contribuir para o sustento dos filhos. Ao revés, sua própria versão revela que exercia atividade remunerada, ainda que informal, realizando serviços de gesso e entregas, o que evidencia percepção de renda, ainda que irregular.

Desse modo, o apelante não demonstrou, em nenhum momento, ter buscado meios alternativos de cumprir sua obrigação, tampouco comprovou que sua condição financeira era absolutamente impeditiva durante todo o extenso período descrito na denúncia.

Ademais, a alegação de pagamentos semanais informais carece de suporte probatório mínimo. Não há recibos, transferências, mensagens ou qualquer elemento externo que confirme a frequência e habitualidade desses supostos repasses. A justificativa de “confiança mútua” mostra-se frágil diante da própria existência de execução de alimentos e da prisão civil anteriormente decretada, circunstâncias que, por si, demonstram ruptura da alegada relação de confiança.

Cumpre salientar que o dolo, no delito de abandono material, consubstancia-se na vontade livre e consciente de deixar de prover a subsistência, quando possível fazê-lo. No caso em exame, o conjunto probatório, especialmente os depoimentos das vítimas, aponta que os repasses, quando ocorriam, eram esporádicos e frequentemente condicionados à pressão exercida pela genitora, inclusive sob ameaça de prisão. Tal padrão comportamental é incompatível com a tese de colaboração regular e espontânea.

Nessa ordem de ideias, ainda que se reconheça a condição de trabalhador informal do apelante, tal circunstância por si só não configura a justa causa apta a afastar a tipicidade da conduta, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FALTA DE DOLO NA INADIMPLÊNCIA DO DEVER DE ALIMENTOS AO FILHO MENOR DE 18 ANOS. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO À PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIRMADO EM JUÍZO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. PROCEDÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO CONTRA CRIANÇA. VÍTIMA DESCENDENTE MENOR DE 18 ANOS. ELEMENTAR DO TIPO. AGRAVANTE AFASTADA. 4. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. CRIME PERMANENTE. DELITO ÚNICO. AUMENTO AFASTADO. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. É inviável a absolvição do apelante sob a alegação de falta de dolo na conduta consistente na inadimplência do dever, firmado em juízo, de prover a subsistência ao filho menor de 18 anos, eis que demonstrado nestes autos que o não-cumprimento da obrigação judicialmente assumida ocorreu sem justa causa, mediante vontade livre e consciente, notadamente diante da falta de justificativa apta a atestar eventual incapacidade financeira durante o período descrito na exordial acusatória
. 2. A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos não merece reparos, mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal. 3. Não incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal no crime de abandono material (art. 244 do Código Penal), por consubstanciar bis in idem, tendo em vista que o fato de a vítima do acusado ser descendente e menor de 18 anos constitui elementar do referido tipo incriminador. 4. Por se tratar de crime permanente, o fato de o delito de abandono material ter sido praticado por extenso período não caracteriza continuidade delitiva, eis que se trata de uma única conduta delitiva que se prolonga no tempo. 5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 6. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0016108-22.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) – Destaquei

Destarte, ausente comprovação de justa causa e evidenciada a inadimplência reiterada e consciente, não há falar em absolvição por atipicidade. O contexto fático-probatório demonstra que o réu, podendo contribuir ainda que parcialmente e de forma proporcional à sua capacidade, optou por não cumprir regularmente a obrigação alimentar, subsumindo sua conduta ao art. 244 do Código Penal, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CÉSAR RODRIGO DE FIGUEIREDO CRUZ
, mantendo intacta a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0016243-69.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026